Tribunal: TJSP
Processo: 2246652-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30208

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra despacho que determinou a intimação da Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a vedação de prolação de decisão surpresa. Ausência de conteúdo decisório a ensejar o conhecimento do recurso. Inteligência do art. 203, § 2o,

Ementa:
VOTO No 30208

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra despacho que determinou a intimação da Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a vedação de prolação de decisão surpresa. Ausência de conteúdo decisório a ensejar o conhecimento do recurso. Inteligência do art. 203, § 2o, do NCPC. Falta de interesse recursal.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2246652-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante SMI DO BRASIL
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS, são agravados
DANIELA CAMARGO ANGHEBEM e ALESANDRO ANGHEBEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246652-96.2019.8.26.0000 -Voto no 30208
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246652-96.2019.8.26.0000
COMARCA: CARAPICUÍBA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SMI DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS
AGRAVADOS: DANIELA CAMARGO ANGHEBEM E OUTRO
INTERESSADA: EDITORIAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.
VOTO No 30208
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra despacho que
determinou a intimação da Agravante para se manifestar sobre a
possibilidade de indeferimento do processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, considerando a
vedação de prolação de decisão surpresa. Ausência de conteúdo
decisório a ensejar o conhecimento do recurso. Inteligência do art.
203, § 2o, do NCPC. Falta de interesse recursal.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10) interposto por
SMI DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS,
nos autos do incidente desconsideração de personalidade jurídica, na execução
ajuizada contra EDITORIAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.,
contra a r. decisão (fls. 14/17) proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da
Comarca de Carapicuíba, Dra. Juliana Marques Wendling, que chamou o feito à
ordem e determinou a intimação da Agravante para se manifestar sobre a
possibilidade de indeferimento do processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, considerando a vedação de prolação
de decisão surpresa.
Sustenta a Agravante, em suma: (i) a nulidade da r. decisão
agravada, por violação ao art. 505 do NCPC; (ii) a r. decisão foi proferida de
ofício; (iii) demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil; (iv) decisão
anterior de outra Magistrada havia deferido a tutela de urgência de arresto no
rosto de dois autos (fl. 31 dos autos de origem).
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246652-96.2019.8.26.0000 -Voto no 30208
3
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
492/493).
Resposta ao recurso (fl. 496/505).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra a r. decisão que determinou
sua intimação para se manifestar sobre a possibilidade de indeferimento do
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
considerando a vedação de prolação de decisão surpresa.
Segundo o art. 203, § 2o, do NCPC, decisão interlocutória é
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na
descrição de sentença e, nesta medida, distinguem-se dos despachos, que são
atos meramente ordinatórios, com a finalidade de impulsionar o andamento do
processo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO-
CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO.
1. De acordo com o art. 504 do CPC, não cabe recurso
dos despachos de mero expediente. E nos termos do
art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, 'decisão interlocutória
é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo,
resolve questão incidente', sendo que 'são despachos
todos os demais atos do juiz praticados no processo,
de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito
a
lei
não
estabelece
outra
forma'.
Consoante
consignado pela Quarta Turma do STJ, nos autos do
REsp 195.848/MG (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448), a diferenciação
entre decisão interlocutória e despacho está na
existência, ou não, de conteúdo decisório e de
gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos
meramente ordinatórios, que visam impulsionar o
andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a
decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos
despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo
às partes. (...)”
(STJ, 1a Seção, AgRg na PET na AR 4.824-RJ, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
unânime,
j.
14.05.14,
destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246652-96.2019.8.26.0000 -Voto no 30208
4
Na espécie, não há conteúdo decisório que justifique o
conhecimento deste agravo de instrumento, na medida em que a r. decisão
agravada não indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, mas apenas determinou a intimação da Agravante para se
manifestar sobre tal possibilidade, para, então, deferir ou não o processamento
do incidente, considerando a vedação de prolação de decisão surpresa.
Recurso não conhecido.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator